Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731399-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: MÓVEIS ESTRELA LTDA, AMADEU BATISTA DE AMORIM, HÉLIA MARANHENSE SOARES DE ARAÚJO, JOÃO GUALBERTO DE AMORIM, TARCÍSIO BATISTA DE AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ. 2. A questão concernente à ilegitimidade passiva da executada-agravada Hélia Maranhense Soares de Araújo pode ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. 3. Tratando-se de responsabilidade solidária, na hipótese, limitada ao imóvel hipotecado, excutida a garantia, não subsistiam motivos para a manutenção da agravada Hélia Maranhense Soares de Araújo no polo passivo da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 423, 424, ambos do Código Civil; e 779 do Código de Processo Civil, defendendo a legitimidade passiva do avalista para figurar em ações de execução de títulos extrajudiciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 423, 424, ambos do Código Civil; e 779 do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Tratando-se de responsabilidade solidária, na hipótese, limitada ao imóvel hipotecado, excutida a garantia, não subsistiam motivos para a manutenção da agravada Hélia Maranhense Soares de Araújo no polo passivo da execução” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010